Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE.
1. Ainda que o montante total da pena fixada autorize, em princípio, o regime prisional inicial semiaberto, a reincidência do acusado justifica o agravamento para o regime fechado.
2. Recurso não provido.